Tribunal: TJBA
Processo: 8015679-78.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015679-78.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MAYCON NUNES LAMPANCHE e outros (6) Advogado(s): ENZO LUIZ PARAISO LOPES, VIVALDO DO AMARAL ADAES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TEMA 1.068 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri à pena de reclusão superior a 19 anos, em regime inicial fechado, com determinação de execução provisória da sanção. A defesa busca a suspensão da execução da pena ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sob o argumento central de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos e em razão de fato novo e excepcional: a aprovação do paciente em primeiro lugar em curso de graduação de universidade federal, cuja matrícula possui prazo iminente e improrrogável. II. Questão em discussão Analisa-se: a) a possibilidade de suspensão da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com base no artigo 492, § 5º, do Código de Processo Penal, diante da alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e em face da aprovação do paciente em instituição de ensino superior; b) a suposta violação ao princípio da presunção de inocência pela execução imediata da condenação; e c) a viabilidade jurídica de substituição da custódia por prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da Lei de Execução Penal, para permitir a frequência ao curso universitário. III. Razões de decidir A via processual do habeas corpus, por sua natureza célere e de cognição sumária, não se revela o instrumento adequado para a análise aprofundada do conjunto fático-probatório, finalidade para a qual se destina o recurso de apelação, já interposto pela defesa. A aferição sobre se a decisão do Conselho de Sentença se mostra manifestamente contrária à prova dos autos é matéria de mérito do apelo, não comportando revolvimento na presente via, salvo em hipóteses de flagrante teratologia, o que não se verifica de plano. A determinação de início imediato do cumprimento da pena encontra expresso amparo em tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.068), que, em respeito à soberania dos veredictos, autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do montante da pena aplicada. Tal entendimento, de observância vinculante, prevalece sobre a discussão geral acerca da presunção de inocência e afasta a alegação de constrangimento ilegal. A aprovação do paciente em curso de ensino superior, embora seja um fato de notável mérito pessoal e de grande relevância para a ressocialização, não constitui hipótese legalmente prevista para a concessão de prisão domiciliar, conforme o rol taxativo do artigo 117 da Lei de Execução Penal. Igualmente, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que a segregação do paciente não decorre de prisão preventiva, mas sim de sentença condenatória que deu início à execução provisória da pena. IV. Dispositivo e tese Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: "1. A via estreita do habeas corpus não comporta a análise aprofundada do conjunto fático-probatório para aferir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, matéria própria do recurso de apelação. 2. A execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri encontra amparo no Tema 1.068 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que, em respeito à soberania dos veredictos, autoriza o início do cumprimento da pena independentemente do seu montante. 3. A aprovação do paciente em curso de ensino superior, embora meritória, não constitui hipótese legal para a concessão de prisão domiciliar, nos termos do rol taxativo do artigo 117 da Lei de Execução Penal, nem fundamento para afastar a aplicação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal que autoriza a execução provisória da pena." Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, LVII e LXVIII, da Constituição Federal; Artigos 312, 319, 492, incisos I, alínea 'e', e § 5º, e 593, inciso III, alínea 'd', todos do Código de Processo Penal; Artigos 1º, 10 e 117, todos da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8015679-78.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrantes os advogados VIVALDO DO AMARAL ADAES e outros, como paciente MAYCON NUNES LAMPANCHE, e como autoridade impetrada o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Abelardo Paulo da Matta Neto Relator